Tribunal: TJSP
Processo: 1019649-96.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL - AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE CONTRATUAL PARA REDUÇÃO DAS PRESTAÇÕES LOCATÍCIAS PACTUADAS - ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA DIANTE DA SITUAÇÃO CAUSADA PELA PANDEMIA – AMBAS AS PARTES EXPERIMENTARAM GRANDES PREJUÍZOS ADVINDOS DA CRISE MUNDIAL DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO